Tribunal: STF
Processo: ARE 1382745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLÍCIA CIVIL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - LEI COMPLEMENTAR 84/2005 - DECRETO 44.214/2006 - POSICIONAMENTO NA NOVA CARREIRA - PEDIDO DE CORREÇÃO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - PARCELAS RETROATIVAS - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.



    I. O Decreto 20.910/1932 prevê que as dividas passivas da Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    II. O pedido de retroação dos efeitos financeiros do reposicionamento revisado administrativamente não merece prosperar, já que o posicionamento do autor na nova carreira ocorreu em janeiro de 2006 e o requerimento administrativo somente foi formulado em setembro de 2011, fulminada a pretensão pela prescrição, portanto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Observo que o autor se aposentou em 04/04/1992 (fl. 132), antes da Emenda Constitucional 41/2003.



    Em 2005, com o advento da Lei Complementar 84/2005, houve a modificação da estrutura das carreiras dos Policiais Civis, tendo o diploma também criado a carreira de Agente de Polícia e outros cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil.



    Posteriormente, entrou em vigor o Decreto 44.214/2006, que dispôs acerca do posicionamento dos servidores nos Quadros das carreiras policiais civis de que trata a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005. Vejamos:



    (...)



    O referido decreto entrou em vigor em 27 de janeiro de 2006, sendo que o servidor foi devidamente reposicionado na carreira, conforme demonstram os documentos de fis. 132 e 133.



    Em 26 de setembro de 2011, foi entregue o requerimento administrativo formulado pelo autor (fls. 19/21), tendo o Estado de Minas Gerais procedido ao seu reposicionamento em 2012, com os devidos efeitos financeiros, conforme se extrai dos contracheques às fls. 90/91.



    Dispõe o Decreto 20.910/1932:



    (...)



    Assim, o prazo prescricional para ajuizar demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos.



    No caso, o ato ilícito apontado se concretizou com o posicionamento do autor na nova carreira prevista na Lei Complementar 84/2005 e com a publicação do Decreto 44.214/2006. O termo inicial da prescrição seria, portanto, a data do posicionamento do ator na nova carreira, ocorrido em janeiro de 2006.



    Destaco que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que o posicionamento é ato único, de efeitos concretos e perceptíveis após a sua vigência.



    (...)



    Logo, tendo o requerimento administrativo sido formulado em setembro de 2011, e, considerando que o pedido formulado visa a retroação dos efeitos financeiros do reposicionamento a janeiro de 2006, percebe-se que a pretensão não merece prosperar, já que fulminada pela prescrição.



    Destaco que o reconhecimento da prescrição da pretensão de retroação dos efeitos financeiros do posicionamento não deve atingir o reconhecimento administrativo da pretensão autoral, ocorrido em janeiro de 2012, mesmo porque já ultrapassados mais de cinco anos do deferimento do requerimento administrativo.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente